Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-39.2020.8.11.0012
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002000-39.2020.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), JOAO MACHADO NETO - CPF: 581.980.241-15 (JUIZO RECORRENTE), VALTERI ARAUJO DA SILVA - CPF: 569.400.411-68 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), VALTERI ARAUJO DA SILVA - CPF: 569.400.411-68 (JUIZO RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO A DEFESA - PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O STJ já decidiu ser possível a substituição dos membros da comissão processante, desde que o novo membro designado preencha os requisitos legais para o exercício da função, o que se deu nesse processo. Ademais, a eventual nulidade, em tal hipótese, estaria vinculada à demonstração de prejuízo à defesa do Impetrante, o que não se verificou nessa ação.

As alegações relativas à perseguição e abuso de autoridade carecem de comprovação nos autos, o que sequer poderia ser efetuado em mandado de segurança, pela ausência de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 1002000-39.2020.8.11.0012

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA/MT

VALTERI ARAÚJO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Nova Xavantina-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Valterí Araújo da Silva contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Nova Xavantina, concedeu a ordem vindicada para declarar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) nº. 044/2016, determinando a reintegração imediata do Impetrante ao cargo anteriormente ocupado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Município de Nova Xavantina apresentou recurso de apelação, no entanto, requereu a desistência no id. 90171138, sob a justificativa de que o servidor foi reintegrado ao quadro dos servidores municipais, em cumprimento a sentença proferida, conforme Portaria nº. 441/2021 (id. 90171139).

Diante do pedido de desistência do apelo, o Magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos para este e. Tribunal de Justiça para fim do artigo 14, §1º, da Lei nº. 12.016/09.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação da sentença em reexame (id. 92175459).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Nova Xavantina-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Valterí Araújo da Silva contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Nova Xavantina, concedeu a ordem vindicada para declarar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) nº. 044/2016, determinando a reintegração imediata do Impetrante ao cargo anteriormente ocupado, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante é servidor público municipal, concursado para o cargo de Agente de Vigilância, bem como que foi eleito Vereador do Município de Nova Xavantina-MT para a legislatura de 2017/2020 e, em 4-12-2020, o Prefeito Municipal publicou o Termo de Homologação n. 07/2020, por meio do qual acatava integralmente o Relatório majoritário apresentado pelos membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Herick Bruno Mattos Santos e Verônica Luz de Souza, referente ao processo administrativo disciplinar nº. 044/2018, para aplicar a penalidade de demissão em desfavor do Impetrante/Interessado.

Afirmou na inicial que, a demissão foi contrária ao primeiro relatório final, o qual, por unanimidade, absolveu o Impetrante das acusações contidas na denúncia. Que, no segundo relatório, o Presidente da Comissão manteve o entendimento do primeiro relatório, mas, dois membros da Comissão emitiram parecer divergente.

Sustentou que, restou comprovado que o Leilão nº 001/2014/PMNX, para concessão de espaço público para o direito de comercializar e fornecer bebidas e demais itens necessários ao evento Réveillon 2014, foi solicitado pela Secretária de Educação, e que todo o procedimento licitatório foi conduzido pela Comissão de Licitação, a qual elaborou o edital e praticou os demais atos.

Aduziu que, a Secretária de Educação solicitou ajuda das servidoras da Secretaria de Meio Ambiente para elaboração de ofício para solicitação do processo licitatório, e o modelo juntado pela Secretária foi substituído por outro no mesmo dia com o timbre de sua pasta (Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente), caracterizando um equívoco da Secretária e não um ato de improbidade praticado pelo Impetrante.

Assegurou que, não foi oportunizado ao Impetrante de apresentar a sua versão, tampouco foi ouvida novamente a Secretária Marta para complementação das informações, como também esclareceu que era costume de a Administração Pública solicitar das empresas que pudessem fornecer freezer, mesas, águas e bebidas para que fossem servidas para os artistas que se apresentavam, fato este que não impedia as empresas de participarem do certame.

Asseverou que, o ato de demissão se trata de abuso de poder e autoridade, praticado pelo Impetrado, em razão deste ter sido seu opositor na Câmara de Vereadores e o Prefeito teria perseguido a família do Impetrante, e determinado a abertura de um Procedimento Administrativo para apurar infrações que supostamente foram cometidas pelo Impetrante, quando este ocupava o cargo de Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, referente ao Edital nº. 001/2014.

Esclareceu que, as perseguições e retaliações começaram em 2017, quando o Impetrante, na qualidade de Vereador, denunciou os atos ilícitos praticados pelo servidor Wander Guerreiro, gestor da pasta de Saúde Municipal realizando a prática da “rachadinha”, no plenário da Câmara Municipal e encaminhou ao Ministério Público, sendo que o Prefeito também participava do esquema, bem como afirmou que denunciou o caso de superfaturamento na compra da merenda escolar, além de ter descoberto que o Prefeito contratou dois servidores fantasmas, sendo um deles menor de idade.

Argumentou que, o Prefeito declarou em público que demitiria o Impetrante, como também afirmou que a Comissão Processante, por unanimidade, entendeu que o Impetrante não cometeu nenhuma das infrações a ele imputadas e, ainda assim, o Prefeito não acatou o primeiro relatório, e com base em um ofício assinado pela Secretária de Educação, converteu o julgamento em diligência e determinou que a Comissão indiciasse o Impetrante, sendo que, sem oportunizar a defesa ao Impetrante, a Comissão elaborou um novo relatório final, feita com um voto a favor da absolvição e dois votos divergentes; na oportunidade, o Presidente da Comissão manteve a absolvição e os dois outros membros apresentaram votos divergentes para satisfazer a determinação do Prefeito, sendo que uma delas é filha e esposa de servidores contratados, temendo a demissão dos familiares e o outro encontra-se em estágio probatório.

Registrou que, o Leilão nº. 001/2014 foi conduzido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e não pela Secretaria Municipal de Turismo e que restou deserto sem a participação de nenhuma empresa do ramo, sendo que a Secretária Marta e o ex-prefeito Gercino Caetano declararam que o Impetrante não participou e/ou influenciou no procedimento licitatório.

Com esses argumentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que demitiu o Impetrante, determinando a sua imediata reintegração no cargo. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar para anular a decisão de demissão do Impetrante, mantendo-o no cargo e função.

O pedido de liminar restou indeferido no id. 90171078.

As informações foram prestadas no id. 90171085.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança com a imediata reintegração do Impetrante no cargo anteriormente ocupado, anulando o procedimento administrativo disciplinar nº. 044/2018 (id. 90171099).

Ao final sobreveio sentença concessiva da segurança para declarar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar (PAD) nº. 044/2016, determinando a reintegração imediata do Impetrante ao cargo anteriormente ocupado, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Eis o teor da sentença:

[...]. A questão de fundo, conforme ressai da manifestação inicial do impetrante, da autoridade coatora e do Ministério Público é averiguar se o procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do impetrante observou todos os ditames legais.

De partida, cabe destacar que os entes federativos tem autonomia para disciplinar a relação jurídica entre eles e seus respectivos agentes, desde que não sejam violados os preceitos Constitucionais sobre o tema. Tal autonomia, decerto, decorre da própria forma de concepção do federalismo, cuja característica marcante é a atribuição aos entes de autogoverno, ex vi do art. 18 da Carta Magna.

Nada obstante, uma vez que entes federativos estabeleçam, dentro da sua zona de autonomia, as regras que serão observadas, não se podem delas furtar. Assim, ao estabelecer as normas que disciplinarão a relação jurídica entre o ente público e seus agentes, a observância de tais preceitos é inderrogável, sob pena de violação ao próprio sistema instituído.

Neste ínterim, conforme disciplina o art. 222, § 1º da Lei Municipal n.º 1.752/2013, quando da instauração do procedimento administrativo disciplinar, “a comissão será composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade competente”. Entretanto, como bem observou o i. membro do Ministério Público, nenhum dos integrantes da Comissão Processante, era, àquele tempo, servidor estável do Município. O que, por si só, viola a norma municipal e invalida o procedimento administrativo.

Ademais, como bem observado no parecer Ministerial, quando da nomeação da primeira comissão processante, um dos membros designados (Fernanda Cristhina Martins Ganassin) sequer pertencia aos quadros de servidores do Município, uma vez que, conforme informações extraídas do Portal da Transparência, a mesma apenas foi admitida em 15/05/19, portanto, após a designação da comissão.

Ato contínuo, vislumbrando a ilegalidade da medida, a autoridade coatora, aparentemente visando ocultar o vício, publicou nova Portaria de nº 658, substituindo a “servidora” Fernanda pelo servidor Herick Bruno, circunstância essa que evidencia a tentativa de dar aparência de legalidade à comissão processante designada.

Não bastasse a circunstância acima narrada, há fortes indícios de que o então Chefe do Poder Executivo Municipal, ora impetrado, teve ingerência indevida sobre o procedimento disciplinar. Isso porque, quando da elaboração do primeiro parecer conclusivo, que concluiu pelo arquivamento do procedimento, o gestor municipal, sem qualquer justificativa plausível, não só rejeitou o resultado do parecer como, ainda, de modo absolutamente arbitrário, determinou o indiciamento do ora impetrante, inclusive apontando os dispositivos legais supostamente violados, providência esta que não está dentre suas atribuições, uma vez que tal mister é incumbência exclusiva da comissão processante.

Assim, diante da soma dos fatores acima expendidos, parece plenamente viável inferir que o procedimento administrativo disciplinar que culminou na demissão do impetrante foi eivado de ilegalidade, tornando-se imperioso o reconhecimento de sua nulidade e, por consectário, a reintegração do impetrante ao cargo do qual fora ilegalmente demitido.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO A ORDEM vindicada para fim de DECLARAR a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplina n.º 044/2018 e, por consectário, determinar a imediata REINTEGRAÇÃO do impetrante VALTERI ARAÚJO DA SILVA ao cargo anteriormente ocupado, o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC c/c art. 13 da Lei n.º 12.016/2009.

A presente sentença se sujeitará, obrigatoriamente, ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1º da LMS.

[...].
[Destaquei].

Da leitura do trecho da sentença alhures colacionado, nota-se que o Juiz de Primeiro Grau concedeu a segurança por entender que o procedimento administrativo disciplinar ofendeu os dispositivos da Lei Municipal nº. 1.725/2013, a qual exigia a presença de três servidores estáveis para composição da comissão processante, como também em razão de um dos membros designados (Fernanda Christina Martins Ganassin) não pertencer aos quadros de servidores municipais, tendo em vista que apenas ingressou no serviço público em 15-5-2019; consignando, ainda, que o Prefeito teria rejeitado o parecer emitido pela comissão processante, apontando os dispositivos violados, sendo que a esta incumbência refere-se à comissão processante, concluindo pela ilegalidade do PAD que investigava a conduta do Impetrante.

Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

Desse modo, a presente decisão não enfrentará o mérito do suposto cometimento de ato de improbidade administrativa pelo Impetrante, já que é de competência da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário substituir o Poder Público na mencionada função, tornando-se necessário analisar apenas as questões referentes à exigência de servidores estáveis na comissão processante, à suposta ingerência indevida do gestor municipal e a presença de uma servidora, na comissão processante, que não integrava, na época, o quadro de servidores municipais da Prefeitura de Nova Xavantina.

Pois bem.

A Lei Municipal nº. 1.752, de 3 de dezembro de 2013, em seu artigo 222, §1º estabelecia que a comissão processante será composta de três servidores estáveis. Todavia, a mencionada legislação foi alterada pela Lei Municipal nº. 1.767/2013, a qual determinou que a comissão será composta de três servidores efetivos, dispensando na nova redação o requisito da estabilidade. Confira-se:

Art. 222. A sindicância ou o processo disciplinar será conduzido por comissão processante, de caráter permanente ou especial.

§1º A comissão será composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade competente.

§1º A comissão será composta de 3 (três) servidores efetivos designados pela autoridade competente. (Redação dada pela Lei Municipal nº 1.767, de 13/12/2013)

§2º Os membros da comissão processante serão escolhidos pela autoridade competente entre os ocupantes de cargo para o qual se exija escolaridade igual ou superior à do servidor acusado.

§2º O Presidente da Comissão será escolhido pela autoridade competente, devendo, obrigatoriamente, ser exigida a escolaridade de nível superior. (Redação dada pela Lei Municipal nº 1.767, de 13/12/2013)

Importante mencionar que, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado contra o Impetrante/Interessado, em 23 de novembro de 2018, conforme Portaria nº. 10.189/2018, portanto, na vigência da Lei Municipal nº. 1.767/2013, que exigia
três servidores efetivos
na comissão processante.

Em suma, a efetividade é atributo do cargo, designando o servidor desde o instante da nomeação, enquanto a estabilidade é aderência, é integração no serviço público depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, que se adquire pelo decurso de tempo.

A Portaria n°. 10.189, de 23 de novembro de 2018 determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar. Veja-se:

[...].

Considerando que este Gestor tomou conhecimento de suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo servidor público municipal Valterí Araújo da Silva, por exigir como cortesia diversos produtos no procedimento licitatório na modalidade Leilão nº. 001/2014, a fim de beneficiar a empresa Gelo Mineral e fraudar o certame em referência;

Considerando o disposto nos Inquéritos Civis nºs. 028/2014 (SIMP 001137-029/2014) e 014/2015 (SIMP 002939-003/2015) do Ministério Público Estadual de Nova Xavantina;

Considerando que o parquet ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº. 7165-52.2016.8.11.0012 – Código 77497, para responsabilização do servidor Valterí Araújo da Silva;

Considerando que posteriormente o Ministério Público formulou acordo nos autos com o servidor envolvido, para reparação do dano, na esfera cível, o qual fora homologado pelo juízo e extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil;

Considerando que o servidor Valterí Araújo da Silva reconheceu na transação o ato de improbidade administrativa conforme Cláusula Primeira do respectivo acordo;

Considerando que as instâncias cível e administrativa são independentes e autônomas, sendo que a extinção da ação por transação não impede a responsabilização administrativa do servidor por ato infracional, segundo o artigo 174, §1º e seguintes da Lei Municipal nº. 1752/2013;

Considerando que o ato de improbidade administrativa é considerado infração disciplinar GRAVE, conforme previsão do artigo 187, I, alínea “b” da Lei Municipal nº. 1.752/2013;

[...].

Resolve:

Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar para apurar suposto ato de improbidade administrativa, conforme previsão do artigo 187, I, alínea “b”, da Lei Municipal nº. 1.752/2013, em tese cometidas pelo servidor público municipal Valterí Araújo da Silva, Agente de Vigilância, Matrícula Funcional 153, pelos membros da Comissão Processante de Processo Administrativo Disciplinar,
nomeados através da Portaria 9.763, de 1 de agosto de 2018
, para, sob a presidência do primeiro apurar as possíveis irregularidades identificadas:

I –
Raymura Yasmyn Gomes Abreu
– Presidente – Matrícula Funcional 4266;

II –
Welton Magnone Oliveira dos Santos
– Membro – Matrícula Funcional 3536;

III –
Ingrid Sandy Martins Gomes
– Membro – Matrícula Funcional 4102;

IV –
Verônica Luz de Sousa da Silva
– suplente – Matrícula Funcional 4260.

[...].

Posteriormente a Comissão Processante foi alterada:

PORTARIA N.º 10.330, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a nomeação de Comissão Permanente de Processo Administrativo, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, combinado com o estabelecido na Lei Municipal n.º 1.752, de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT., e suas alterações posteriores, de acordo com a Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa do Município de Nova Xavantina, e dá outras providências, e suas alterações posteriores, e demais legislação que trata da matéria; resolve:

Art. 1º Nomear Comissão Permanente de Processo Administrativo, composta pelos seguintes membros: Rhaymura Yasmyn Gomes Abreu - Presidente – Matrícula Funcional 4266 – GF-70, Ingrid Sandy Martins Gomes – Membro - Matrícula Funcional 4102 – GF-70, Verônica Luz de Sousa da Silva – Membro - Matrícula Funcional 4260 e Hérick Bruno Mattos Santos- suplente– Matrícula Funcional 4258, que sob a Presidência da primeira procederá aos trabalhos necessários.
[...].

PORTARIA N.º 658/2019, DE 14 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre a nomeação de Comissão Permanente de Processo Administrativo, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, combinado com o estabelecido na Lei Municipal n.º 1.752, de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT., e suas alterações posteriores, de acordo com a Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa do Município de Nova Xavantina, e dá outras providências, e suas alterações posteriores, e demais legislação que trata da matéria; resolve:

Art. 1º Nomear Comissão Permanente de Processo Administrativo, composta pelos seguintes membros: Rhaymura Yasmyn Gomes Abreu - Presidente – Matrícula Funcional 4266 – GF-70, Fernanda Cristhina Martins Ganassim – Membro - Matrícula Funcional 4379 – GF-70, Verônica Luz de Sousa da Silva – Membro - Matrícula Funcional 4260 e Hérick Bruno Mattos Santos- suplente– Matrícula Funcional 4258, que sob a Presidência da primeira procederá aos trabalhos necessários. [...].

PORTARIA N.º 1285/2020, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Altera dispositivos constantes na Portaria n.º 658/2019, que dispõe sobre a nomeação de Comissão Permanente de Processo Administrativo, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica, combinado com o estabelecido na Lei Municipal n.º 1.752, de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Municipais, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Nova Xavantina – MT., e suas alterações posteriores, de acordo com a Lei Municipal n.º 1.901, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa do Município de Nova Xavantina, e dá outras providências, e suas alterações posteriores, e demais legislação que trata da matéria; resolve:

Art. 1º O art. 1º da Portaria n.º 658/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Nomear Comissão Permanente de Processo Administrativo, composta pelos seguintes membros: Rhaymura Yasmyn Gomes Abreu - Presidente – Matrícula Funcional 4266 – GF-70, Hérick Bruno Mattos Santos – Matrícula Funcional 4258 – GF-70, Verônica Luz de Sousa da Silva – Membro - Matrícula Funcional 4260 e Fernanda Cristhina Martins Ganassim – suplente - Matrícula Funcional 4379, que sob a Presidência da primeira procederá aos trabalhos necessários.”

Art. 2º Continuam em vigor os demais dispositivos constantes na Portaria n.º 658/2019. [...].

Analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se que os servidores Herick Bruno Mattos Santos, Rhaymura Yasmym Gomes Abreu e Verônica Luz de Sousa, tomaram posse no cargo público em 5-6-2018, preenchendo os requisitos exigidos na Lei Municipal nº. 1.767/2013. Já a servidora Fernanda Cristhina Martins Ganassin, quando foi nomeada por meio da Portaria nº. 658/2019, de 14 de junho de 2019, já havia tomado posse no cargo público em 15 de maio de 2019.

Ademais, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto a última substituição:

[...].

Quanto à servidora Fernanda Cristhina Martins Ganassin, verifico que não integrava a comissão processante quando da instauração do procedimento administrativo disciplinar pela Portaria nº10.189, de 23 de novembro de 2018 (id. 90171064), sendo que a comissão processante já estava formada pela Portaria nº9.763/2018, constituída por Rhaymura Yasmyn GomesAbreu, Welton Magnone Oliveira dos Santos, Ingrid Sandy Martins Gomes e Verônica Luz de Sousa da Silva (id. 90171107).

De fato, a servidora Fernanda foi empossada em 15/05/2019 (id. 90171124), portanto, após a instauração do PAD, sendo que somente integrou a comissão processante em 05/06/2019 pela Portaria nº658/2019 (id. 90171109), como membro e o servidor Herick como suplente. Após, pela Portaria nº1285/2020, a servidora Fernanda tornou suplente e o servidor Herick estava como membro da comissão (id. 90171111).

Dessa forma, não houve retirada do servidor Herick para colocação da servidora Fernanda, somente houve troca de funções de suplente para membro entre eles.

Assim, entendo que não houve ilegalidade na troca dos servidores, sendo apenas uma manifestação de reorganização da condução do procedimento administrativo.

[...].

Desse modo, não há qualquer ilegalidade nesse ponto no procedimento administrativo disciplinar, já que a lei municipal não mais exigia o requisito de estabilidade para integrar à comissão processante, mas apenas o da efetividade.

Quanto a possibilidade de substituição dos membros da comissão processante, o Superior Tribunal de Justiça entende que o ato é possível desde que os novos membros preencham os requisitos legais para o exercício da função, o que ocorreu na hipótese.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. REVELIA. DEFENSOR DATIVO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Em sede de mandado de segurança, que não admite a dilação probatória, a não correspondência entre os fatos narrados e aqueles documentalmente provados subtrai do impetrante a liquidez e a certeza que autorizariam a impetração.

2. "Não macula a higidez do processo administrativo a falta de interrogatório do indiciado, mormente nas hipóteses em que os reiterados pedidos de adiamento denotam claro intento de retardar o procedimento para ensejar a prescrição da pretensão punitiva. A ninguém é lícito invocar em seu proveito nulidade a que deu causa" (MS 17.900/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/8/2017).

3. Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.

Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.

4. No processo administrativo disciplinar, a revelia e a consequente nomeação de defensor dativo encontram expresso amparo legal na norma de regência (art. 164 da Lei n. 8.112/1990). No caso, devidamente citado, inclusive por seu advogado regularmente constituído, o servidor indiciado, no lugar de apresentar a defesa escrita, solicitou sucessivas prorrogações de prazo, pelos mais variados argumentos. Esse expediente fez com que o prazo inicial fosse dilatado de quinze para cem dias, quando então a Comissão processante, legalmente autorizada, indeferiu o último requerimento de suspensão do processo e declarou a revelia do agente público. Não houve nulidade em tal procedimento.

5. A alegada nulidade da citação por edital do impetrante foi objeto de anterior impetração e sobre o tema formou-se coisa julgada, não suscetível de rediscussão na presente ação mandamental.

6. A dilação probatória, nos processos administrativos, pressupõe a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, e destinando-se exclusivamente ao esclarecimento dos fatos, para a correta tomada de decisões. (Lei n. 9.784/1999, artigos 2º, inc. IX e X, 4º e 29). Assim, não viola a ampla defesa o indeferimento de pedido de importação de peças de processo judicial, se as mesmas provas foram ou poderiam ser produzidas no seio do processo administrativo disciplinar.

7. Ademais, foi nítido, no caso dos autos, o esforço do servidor indiciado no sentido de retardar o andamento do processo, mediante sucessivos requerimentos de suspensão de prazos, comportamento que indica, ao invés da pretendida violação de direitos individuais, a inobservância dos deveres impostos ao administrado pelo art. 4º da Lei n. 9.784/1999, notadamente no que tange à prestação de informações solicitadas e à efetiva colaboração para esclarecimento dos fatos.

8. Observados os requisitos legais e formais de designação, a simples substituição de membros da Comissão processante não viola o princípio do juiz natural, pois preservado o requisito da competência, nos termos constitucionais (CF. art. 5º, LIII).

Ademais, para as hipóteses nas quais a indicação possa, em tese, comprometer a imparcialidade, a lei processual administrativa (Lei n. 9.784/1999) prevê, por seus artigos 18 a 21, as situações caracterizadoras do impedimento e da suspeição, aptas a recompor a ordem jurídica e assegurar ao servidor um processo justo. Ademais, no caso, o impetrante, em nenhum momento, questionou a imparcialidade do trio processante, nem apontou prejuízo à sua defesa em decorrência da alteração de sua composição.

9. Em sede de processo administrativo disciplinar, acolhida, pelo Ministro de Estado, a sanção proposta pela Comissão processante e endossada pelo parecer da Consultoria Jurídica da Pasta, tanto o relatório como o parecer que o subsidiam passam, por expressa previsão legal (Lei n. 9.784/199, art. 50, II e § 1.º), a integrar o ato ministerial, atacável administrativa ou judicialmente pelos meios legalmente previstos. Não há, nisso, ilegalidade alguma, nem mesmo cerceamento de defesa.

10. No PAD, as garantias do contraditório e da ampla defesa são asseguradas ao servidor indiciado na fase do inquérito, nos termos e nos limites previstos nos artigos 155 e 156 da Lei n. 8.112/1990.

Por essa razão, não se pode ter por ilegal, ou abusivo, o procedimento da Comissão processante, se os atos processuais se apresentam em estreita conformidade com a previsão da lei de regência, como ocorreu no caso: ao servidor implicado foi assegurado o acompanhamento, por meio de advogado regularmente constituído, de toda a produção probatória desenvolvida na fase inquisitorial.

11. Até mesmo no processo penal, em que as garantias constitucionais devem ser observadas pelo Poder Público com extremo rigor, em razão do risco à liberdade, o contraditório e a ampla defesa encontram tempo e modo próprios. Não se pode, em nome da ampla defesa, ou do contraditório, permitir intervenções do réu a qualquer tempo, sob pena de se inviabilizar a própria marcha processual. Em se cuidando de processo administrativo disciplinar, as garantias do contraditório e da ampla defesa são asseguradas ao servidor indiciado na fase do inquérito, nos termos e nos limites previstos nos artigos 155 e 156 da Lei n. 8.112/1990. Por essa razão, não se pode ter por ilegal, ou abusivo, o procedimento da Comissão processante se os atos processuais se revelam em estreita conformidade com a previsão da lei de regência, como ocorreu no caso.

12. A Lei n. 8.112/1990, por seu art. 166, não contempla o exercício do contraditório pelo servidor investigado após a apresentação do relatório final pela Comissão Processante, razão pela qual descabe falar em cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para o servidor manifestar-se acerca de pareceres posteriormente emitidos pela Corregedoria e pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, cujas peças, sem caráter vinculante e sem agregar novas provas ao PADF, limitaram-se a subsidiar a decisão da autoridade julgadora. Precedentes da Primeira Seção do STJ.

13. A estratégia de tentar rediscutir, na via mandamental, a suficiência das provas colhidas no processo administrativo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou, ou não, a conduta ilícita que lhe foi imputada, esbarra na inadequação da via eleita. Precedente: MS 15.828/DF. Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 12/4/2016.

14. Ordem denegada.

(MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 09/11/2021).
[Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONHECIMENTO DOS FATOS PELO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL. IRREGULARIDADES. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENQUADRAMENTO LEGAL DAS CONDUTAS. APÓS A CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. DEFESA DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO. DISSENSO PARCIAL DO RELATÓRIO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MOTIVADA. INDEFERIMENTO DE PROVA FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PROCESSO CRIMINAL. CONTROLE JURISDICIONAL ADSTRITO À LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

- Após análise dos apensos do Processo Administrativo Disciplinar, foi o servidor notificado para acompanhar o aludido processo, tendo-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, consoante se denota, inclusive, da apresentação de defesa prévia.

- Com relação ao extravio de documentos afetos à Área de Fiscalização do INSS, a partir do conhecimento dos fatos, foi acionado o Departamento da Polícia Federal para acompanhamento da prática do ilícito, que tinha data e local certo de ocorrência, o que se deu com a efetiva prisão em flagrante do indiciado.

- Ainda que se pudesse cogitar de qualquer irregularidade no flagrante, tal alegação demandaria dilação probatória, tornando inviável a sua análise nesta sede mandamental.

- Somente após a conclusão da fase instrutória, investigados os fatos, pode-se indicar com acerto a irregularidade praticada. Também é reiterada a compreensão de que o indiciado se defende dos fatos a ele imputados, e não de sua capitulação legal.

- É possível a autoridade competente dissentir do relatório apresentado pela Comissão Processante, desde que a sanção aplicada esteja devidamente motivada, como ocorreu no presente caso.

- O Processo Administrativo Disciplinar obedeceu ao devido processo legal e à ampla defesa, tendo a autoridade coatora se negado a deferir a realização de prova grafotécnica, em razão da sua desnecessidade, o que foi devidamente fundamentado.

- Este Tribunal já decidiu ser possível a substituição dos membros da comissão processante, desde que o novo membro designado preencha os requisitos legais para o exercício da função, o que se deu nesse processo.

- Ademais, a eventual nulidade, em tal hipótese, estaria vinculada à demonstração de prejuízo à defesa da ora impetrante, o que não se verificou nessa ação.

- A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, sequer prescinde de anterior julgamento na esfera criminal.

- A Administração Pública, quando se vê diante de situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão e de cassação de aposentadoria de servidor público, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa.

- O controle jurisdicional no Processo Administrativo Disciplinar limita-se à averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena de se transformar em instância revisora do mérito administrativo.

- "Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção." (MS 18.081/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/5/2013).

Segurança denegada.

(MS 9.564/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 16/12/2015). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É possível a substituição dos membros da comissão processante, desde que os novos membros designados preencham os requisitos legais para o exercício dessa função.

2. A documentação apresentada pela impetrante não se mostra suficiente para infirmar a imparcialidade de qualquer dos membros da comissão processante, não constituindo o mandado de segurança via adequada para a análise pormenorizada da questão, dada a necessidade de dilação probatória.

3. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor.

4. Desde que devidamente fundamentado, o indeferimento de novas provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar.

5. Hipótese em que, por deficiência na instrução da ação mandamental, não é possível sequer apurar quais provas foram indeferidas pela comissão processante e por quais fundamentos foi vetada a sua realização.

6. A preexistência de doença mental ao tempo da prática do ato de indisciplina impede a aplicação da pena disciplinar se constatada, por qualquer meio, a absoluta inimputabilidade do agente.

7. Ausência, no caso, de elementos probatórios da incapacidade mental da impetrante de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento à época dos fatos atribuídos a sua conduta.

8. Existência de condenação penal em cuja esfera não houve o reconhecimento de eventual inimputabilidade em favor da impetrante.

9. A despeito das teses que se tem levantado acerca da inconstitucionalidade da aplicação da pena de cassação de aposentadoria de servidor público em processo administrativo disciplinar, seja em razão do caráter contributivo dos benefícios previdenciários, seja à luz dos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, prevalece nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é possível a aplicação da referida pena, desde que haja expressa previsão legal e que o ilícito administrativo tenha sido cometido pelo servidor ainda na atividade.

10. Segurança denegada.

(MS 13.074/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015). [Destaquei].

Por fim, as alegações relativas à perseguição e abuso de autoridade carecem de comprovação nos autos, o que sequer poderia ser efetuado em mandado de segurança, pela ausência de dilação probatória.

Isso porque, conforme documentos juntados aos autos, verifica-se que o Prefeito Municipal discordou de forma fundamentada do primeiro relatório elaborado pela Comissão Processante, que opinou pelo arquivamento do processo, justificando a sua decisão de indiciação do Impetrante, por estar aquela decisão em desacordo com as provas dos autos (id. 90171047 – págs. 1/6 e id. 90171048 – págs. 1/5).

Observa-se que, com o retorno dos autos para a Comissão Processante, esta, de forma unânime, decidiu pelo indiciamento do servidor, conforme termo de indiciação, diante da demonstração de indícios de autoria e materialidade não verificados anteriormente, sendo assegurado ao Impetrante/Interessado o contraditório e ampla defesa e, ao final, foi elaborado novo relatório, não unânime, no qual os membros Herick e Verônica opinaram pela demissão do Impetrante e a servidora Rhaymura sugeriu o arquivamento do PAD.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que ora transcrevo:

[...]. Neste aspecto, observo que, em 06/08/2020, a comissão processante, após analisar as provas anexadas, entendeu pelo arquivamento do procedimento administrativo disciplinar em razão de não ter identificado provas que pudessem atestar a prática de conduta ímproba pelo Impetrante (id. 90171072).

Ato seguinte, o prefeito, em 27/08/2020, manifestou contrariamente à comissão processante, requerendo o indiciamento do Impetrante, fundamentando-se, dentre tantas alegações, na suposta exigência de 30% das vendas de bebidas no evento público, o que indica que o Julgamento – PAD nº 044/2018 demonstra inconformismo com a decisão da comissão processante (id. 90171047).

Na oportunidade, o gestor municipal indicou todos os dispositivos que supostamente foram violados pelo Impetrante, indicando as condutas, sustentando que deveria ser lavrado o termo de indiciamento.

Nesse aspecto, entendo que a autoridade julgadora, no caso o Prefeito, pode discordar do Relatório e da conclusão emitida pela comissão processante, nos termos do artigo 248 da Lei Municipal:

Art. 248. A autoridade julgadora deverá decidir, motivadamente, conforme as provas dos autos.

§ 1º A autoridade julgadora poderá converter o julgamento em diligência para repetição de atos processuais ou coleta de novas provas, caso seja necessário para a elucidação completa dos fatos.

§ 2º Em caso de divergência com as conclusões do relatório da comissão processante, a autoridade julgadora poderá agravar a sanção disciplinar proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade, devidamente fundamentada. - grifo proposital

Assim, o gestor pode discordar da conclusão da comissão processante, desde que o faça de forma fundamentada, sendo que a autoridade julgadora assim o fez pela manifestação do Julgamento PAD nº044/2018.

A propósito, no teor do termo de indiciamento, a comissão processante consignou que identificou indícios de materialidade e autoria de atos de improbidade administrativa que não haviam sido identificados anteriormente, em razão da celebração de parcerias sem cumprimento dos requisitos legais, de maneira que a exigência de 30% do lucro das barradas não havia sido identificada a comprovação de legalidade e moralidade do ato, promovendo o indiciamento do servidor por tais fatos, sendo que o Impetrante foi intimado para apresentação de defesa final, com respeito ao contraditório e ampla defesa (id. 90171045).

Registre-se, por oportuno, que, por ser mandado de segurança, a suposta perseguição política e ocorrência de violação à imparcialidade devem estar inequívoca e manifestamente demonstradas, o que não ocorreu no presente caso, sendo, portanto, incapaz de desconstituir a regularidade do procedimento administrativo.

Destarte, à luz do arrazoado, entendo preservada a legalidade do procedimento administrativo, a obediência à legislação de regência, pelo que me manifesto pela retificação da sentença proferida. [...].

Destarte, ausente demonstração de direito líquido e certo essencial ao sucesso na ação mandamental, deve-se retificar a sentença que concedeu a segurança ao Impetrante, mantendo-se hígida, ainda, a penalidade que lhe foi imposta no processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença em reexame para denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022